Tribunal: TJMT
Processo: 1023222-15.2024.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023222-15.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RAFAELA ZOCOLOTTO - CPF: 059.350.601-40 (RECORRENTE), VICENTE GONCALVES DO NASCIMENTO ROCHA FILHO - CPF: 006.664.801-76 (ADVOGADO), FERNANDO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 037.380.731-75 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1023222-15.2024.8.11.0015.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP-MT.

Recorrente(s):
RAFAELA ZOCOLOTTO.

Recorrida(s
): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
24 A 27/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. A recorrente alega responsabilidade civil objetiva da companhia aérea pela falha na prestação do serviço, acarretando atraso de 14 horas e 30 minutos no voo contratado, com consequente perda de conexão. Pretende a reforma da sentença para a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso do voo, causado por manutenção não programada na aeronave, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea; (ii) estabelecer se a situação gera direito à indenização por danos morais, bem como o valor adequado da compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea pelo atraso de voo decorre da teoria do risco da atividade, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços por defeitos na prestação, salvo em casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não foi comprovado.

A manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela companhia aérea, não configurando causa excludente da responsabilidade civil.

O dano moral se caracteriza pela ofensa aos direitos de personalidade do consumidor, ocorrendo
in re ipsa
diante dos transtornos significativos causados pelo atraso de 14 horas e 30 minutos na chegada ao destino, ultrapassando os meros aborrecimentos cotidianos.

O valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a função pedagógica da condenação.

Os critérios para fixação do valor indenizatório seguem o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que considera o interesse jurídico lesado e as circunstâncias específicas do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A companhia aérea responde objetivamente por danos decorrentes de atraso de voo ocasionado por manutenção não programada, configurando fortuito interno inerente à atividade desempenhada.

O dano moral decorrente de atraso significativo de voo presume-se
in re ipsa
, dispensando comprovação específica dos prejuízos sofridos pelo consumidor.

O valor da indenização deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a função pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Código de Processo Civil, arts. 98 e 99.

Código Civil, art. 406, § 1º (Lei nº 14.905/2024).

Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011.

TJRS, Apelação Cível Nº 70066393083, Rel. Bayard Ney de Freitas Barcellos, 11ª Câmara Cível, julgado em 02/12/2015.

TJMG, Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, Rel. Des. Marcos Lincoln, 11ª Câmara Cível, julgado em 10/02/2010.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 269959370, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pedido
inicial.

Em sede recursal, a reclamante alega:

1)

Responsabilidade civil objetiva;

2)

Falha na prestação do serviço;

3)

Atraso de
14 horas e 30 minutos no
voo contratado;

4)

Ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 269959379), a recorrida, preliminarmente, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 269959377, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Ademais, a gratuidade de justiça pode ser revista a qualquer tempo, nos termos dos arts. 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil.

Conforme narrado na petição inicial, a reclamante contratou o serviço de transporte aéreo da empresa demandada, referente ao trecho de Sinop/MT a Goiânia-GO, com embarque no dia
05/06/2024
, às
14h05
, conexão em Cuiabá/MT às
16h40
e chegada ao destino às
19h05
da mesma data, conforme documento anexado no ID 269959354.

Contudo, foi surpreendida com o atraso do voo contratado, cujo embarque somente ocorreu às
15h47
, ocasionando a perda do voo de conexão.

Diante disso, foi realocada em outro voo para o dia seguinte (
06/06/2024
), às
07h10
(ID 269959355), chegando ao destino com atraso de
14 horas e 30 minutos
em relação ao horário originalmente contratado,
fato não impugnado pela reclamada.

A demandada, por sua vez, alega que o atraso do voo ocorreu em razão de uma necessidade de manutenção não programada na aeronave. Sustenta que a autora foi reacomodada no próximo voo disponível e foi prestada a devida assistência.

Contudo, o serviço de manutenção da aeronave é ônus inerente ao risco da atividade da companhia aérea e não configura causa excludente da responsabilidade. Logo, não exime a companhia aérea de responder pela reparação dos danos causados em decorrência do atraso ou cancelamento de voo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA.
A manutenção não programada de aeronave não afasta o dever de indenizar, configurando fortuito interno que é inerente ao serviço prestado
. Danos morais in re ipsa. Quantum mantido. APELAÇÃO IMPROVIDA.
(Apelação Cível Nº 70066393083, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 02/12/2015) (grifei)

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores decorrentes do serviço deficiente prestado pela recorrida,
consistente no atraso do voo contratado,
que causou a perda da conexão e a realocação em outro voo, resultando em
sua chegada ao destino
14 horas e 30 minutos
após o horário inicialmente previsto.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais
. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3º, do artigo 20, do CPC.

(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela simples verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, quantia que se mostra adequada ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
,
corrigida monetariamente pelo IPCA a partir desta decisão e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025